Tribunal: TJDFT
Processo: 0009305-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009305-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49659199, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de LUCIANA DE ALMEIDA RODRIGUES (RPV 44528177), LUCIANA DE NORONHA FONSECA (RPV 44528189), LUCIANE DA SILVA COSTA (RPV 44528193), LUCIANE NUNES DE MELO (RPV 44528195), LUCIANNE CARDOSO (RPV 44528200) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários da execução e contratuais (RPV 44530027) O SINDIRETA concordou com o montante depositado pelo DF (ID: 50180971). Ante o pagamento, declaro extinta a execução em face de LUCIANA DE ALMEIDA RODRIGUES (RPV 44528177), LUCIANA DE NORONHA FONSECA (RPV 44528189), LUCIANE DA SILVA COSTA (RPV 44528193), LUCIANE NUNES DE MELO (RPV 44528195), LUCIANNE CARDOSO (RPV 44528200) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários à execução (RPV 44530027). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 17 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador